Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-93.2020.8.11.0039
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001215-93.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDO POLTRONIERI BALESTRIN - CPF: 030.751.801-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (ASSISTENTE), ELLYER REDEZ DE CAMPOS - CPF: 049.893.111-08 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– RECURSO
DESPROVIDO.

Com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Aparecido Poltronieri Balestrin
, como incurso nas sanções do artigo 306,
c/c § 1º, inciso II, c/c artigo 298, III, todos da Lei n.º 9.503/1997
, à pena de 06 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito.

Nas razões recursais, a defesa pugna a absolvição do acusado, por ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 187783204)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 188980168) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 09 de Junho de 2019, por volta de 21h30min., na Rua Alan Kardec, próximo ao mercado Teles, neste município de São Jose dos Quatro Marcos, o denunciado APARECIDO POLTRONIERI BALESTRIN, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mesmo sem possuir permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, conduziu uma motocicleta, Honda de cor preta, placa NPE-6082, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

[...]”

Inicialmente, como asseverado, a defesa pugna a absolvição do acusado, por ausência de comprovação de alteração da capacidade psicomotora, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Sobre o tema, é importante destacar ser de amplo conhecimento que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta forma, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Sobre o assunto, as lições de Nucci ensinam que “
as reformas legislativas removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Igualmente, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas, exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe,
in verbis
:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova”.

Nota-se da leitura do referido parágrafo que qualquer um desses meios é suficiente para comprovação da prática do crime em comento, como no presente caso.

A
materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 187782165), Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 187782166), Boletim de Ocorrência (Id.

187782165), Termos de Depoimentos dos Policiais Militares.

No que concerne à
autoria delitiva, a ocorrência do delito tipificado no art. 306, da Lei n. 9.503/97 ficou demonstrada pelo termo de depoimento do policial militar Adriano Coelho da Rocha,
verbis:

“[...]Foi realizado a abordagem policial padrão e constatou-se que o condutor estava em visível estado de embriaguez, não conseguindo sequer se equilibrar na motocicleta, também exalava forte odor etílico, vestes desarrumadas, sonolento. [...]”

Que foi confirmado em juízo, conforme exposto em sentença:
“
A testemunha policial Adriano Coelho da Rocha relatou em juízo que chegou no local do acidente e avistou o senhor Aparecido saindo com a motocicleta, que ele foi devidamente abordado, que constatou que o acusado estava visivelmente embriagado com odor etílico, desordem nas vestes, cambaleante, sonolento, que diante desses fatos o acusado foi encaminhado para delegacia, que se recusou a realizar o teste de bafômetro, que o acusado confirmou que estava bebendo no bar do “Eli”.”

Aliás no mesmo sentido, tem-se o depoimento da policial militar, Ellyer Redez de Campos. (Id.

187782165)

A propósito, nesse aspecto cumpre destacar o Enunciado Orientativo n.º 08, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalícios está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico valor probatório ao teste de alcoolemia e aos exames periciais mencionados na Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em fortalecer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Ademais, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese da defesa, de que não estava pilotando a moto, e sim uma bicicleta, alterando as versões apresentadas, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Aliás como bem explano pelo Ministério Público:
“De mais a mais, urge ressaltar que o sentenciado afirmou que havia ingerido bebida alcoólica no fatídico dia, APENAS ALEGANDO EM SOLENIDADE INSTRUTÓRIA que estava em uma bicicleta, e não uma motocicleta como consta narrado no boletim de ocorrência e na exordial acusatória, bem como ratificado pelos milicos em juízo, estes que foram uníssonos em confirmar os fatos, descrevendo com detalhes.”

Ressalta-se que o delito em comento é de perigo abstrato, e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigindo sob a influência de álcool – tal como ficou evidenciado nestes autos, ou, ainda, sob o efeito de outra substância psicoativa, sendo desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora que o recorrente alega não ter ocorrido, consoante se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] 1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.

2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) Destaquei.

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MOTORA ALTERADA SEM POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
E DESOBEDIÊNCIA. 1) RECURSO DA DEFESA 1.1)
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE PODE SER CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1.2) DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPERTINÊNCIA. POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2.1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES NEGATIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO QUE PODEM SERVIR COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.2.2. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. 3. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DE UMA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E COMPENSAÇÃO DA OUTRA COM UMA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. 4. VISADA A EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.1.
Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito, a exemplo da prova testemunhal e o auto de constatação de embriaguez os quais são suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva, imperioso a manter a condenação pelo crime previsto no art. 306, caput, do CTB.

1.2.(...),
(N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

Portanto, diante de tais elementos de convicção, denota-se que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para amparar a condenação, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023